Tribunal: TJDFT
Processo: 0755955-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755955-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO SILVA DE QUEIROZ LEAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAULISTA S.A., BANCO DIGIMAIS S.A., GRUPO CASAS BAHIA S.A., C&amp;A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURICIO SILVA DE QUEIROZ LEAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em sede de ação de repactuação de dívidas ancorada na Lei de superendividamento ajuizada em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. e outros, indeferiu a tutela de urgência formulada para limitar os descontos incidentes em conta ao patamar de 30% da remuneração líquida do devedor, a suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como que a parte ré se abstenha de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. Em suas razões recursais (ID 79678414), o autor afirma que “foi amplamente demonstrado nos autos que o Agravante é policial militar e suas obrigações mensais absorvem integralmente sua renda, ou até mesmo a superam. Ora, o caso em apreço não se trata de mero impedimento, e sim colapso financeiro real e verificável, que impede a manutenção das despesas básicas e expõe o Agravante à degradação contínua de seu patrimônio e de sua dignidade.” Aduz que “em flagrante desconformidade com o limite legalmente e jurisprudencialmente admitido, segundo o qual a margem consignável para pagamento de empréstimos deveria se restringir a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do Agravante, verifica-se, no caso concreto, o comprometimento de 56,58% (cinquenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento) de sua remuneração líquida.” Requer, nessa linha argumentativa, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “limitar todos os descontos incidentes sobre a remuneração do Agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido” Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, senão vejamos. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei no 14.181/2021, não se confunde com uma nova espécie de insolvência civil, mas sim com uma moratória legal que exige o cumprimento de requisitos específicos. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações, inexistindo, aparentemente, vícios que determinem a nulidade ou anulabilidade dos contratos firmados. A pretensão de limitar os descontos em conta-corrente a um percentual da remuneração não encontra amparo legal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Mesmo com o advento da Lei no 14.181/2021, tal entendimento não foi alterado, uma vez que o novo regramento foi considerado na fixação da tese. As normas sobre superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida liminar, que depende de dilação probatória, com a participação de todos os credores, para verificar a viabilidade de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial e quite as dívidas em até 5 (cinco) anos. Nesse sentido, já se manifestou o egrégio TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 – A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 – Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 – O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5 – A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a “validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos”. 6 – A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, 0707172-14.2022.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2022, publicado no DJe: 23/05/2022.). Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.” Com efeito, sobre o tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, não se verifica, em princípio, haver desconto realizado pelas instituições financeiras agravadas que viole os limites legalmente estabelecidos, até porque a referida limitação não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator